Tribunal: TJDFT
Processo: 0743771-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0743771-15.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO, FLAVIA RIZZINI DE ANDRADE AGRAVADO: RODRIGO BRESLER ANTONELLO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Depósito Judicial – Levantamento – Honorários Advocatícios - Risco de Dano Grave – Ausente – Indeferimento FLÁVIA RIZZINI DE ANDRADE e RAIMUNDO DA COSTA SANTOS NETO interpuseram Agravo de Instrumento, com pedido liminar, em face de decisão proferida pelo juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, proferida com o seguinte teor (ID 174880625, autos de origem): "Considerando que apenas existe a quantia de R$ 2.658,06 em conta judicial vinculada ao processo, aguarde-se os depósitos subsequentes que serão realizados pela Coordenadoria de Registros Funcionais e Pagamento do STF até a obtenção da quantia de R$ 9.773,79, valor correspondente à reserva dos honorários advocatícios. Ressalto ainda, que existe penhora no rosto dos autos requerida pela 4a Vara de Família de Brasília (ID no 170605549), no valor de R$ 187.216,95. Promova a Secretaria consulta mensal ao extrato da conta judicial." Em suma, alegam que a decisão agravada carece de qualquer fundamentação, além de violar "a preclusão pro judicato e o direito social do advogado de ser remunerado pelo seu trabalho". Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, em um julgamento perfunctório, ao menos para mim, os agravantes não demonstraram o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Explico. Neste juízo de cognição sumária, próprio dos pronunciamentos provisórios, reputo ser plausível o direito alegado pelos agravantes, porquanto a Decisão de ID 144238498, nos autos originários, autorizou o "levantamento mensal dos valores depositados pelo órgão pagador até o montante do débito". Nenhuma das partes se insurgiram oportunamente quanto ao decidido, operando a preclusão da matéria. Contudo, o simples fato da verba honorária, a qual se pretende executar, ostentar natureza alimentar, não faz presumir a existência de manifesto risco de dano grave, de difícil ou incerta reparação, como afirmam os agravantes. Constato que os agravantes efetuaram o preparo do recurso, mitigando, por certo, a alegação de que o atraso no pagamento da remuneração do advogado representaria dano a sua própria sobrevivência. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator